Tribunal: STF
Processo: HC 112806
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de ato omissivo ou comissivo emanado da autoridade coatora que configure constrangimento ilegal. Writ que, impetrado àquela Corte de Justiça em 16/5/11, encontra-se devidamente aparelhado e aguardando julgamento colegiado. Questões trazidas nesta impetração que ainda não foram analisadas na instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Conforme ressaltado na decisão que negou seguimento à impetração, não se vislumbra nenhum ato omissivo ou comissivo emanado do HC nº 206.125/PE - impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Adilson Vieira Macabu - capaz de configurar constrangimento ilegal aferível de pronto.



    2. Consulta ao andamento da impetração junto ao sítio eletrônico daquele Corte Superior na internet demonstra que o feito foi distribuído ao Relator aos 16/5/11. Posteriormente, foram solicitadas informações (17/5/11) e, na sequência, foi concedida vista ao Parquet federal (13/6/11). Com as informações prestadas e o parecer ministerial juntado, os autos foram conclusos ao Relator em 12/7/11 e aguardam julgamento colegiado, uma vez que não há notícia de pedido liminar. Tudo em tempo razoável, conforme manda o figurino.



    3. Consequentemente, as alegações trazidas à balha pelos impetrantes na inicial, por razões óbvias, não foram, até o momento, analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, analisá-las, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.